Tribunal: TJES
Processo: 5031829-66.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031829-66.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDERSON CRUZ DINIZ

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO POR NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EXIGIDA EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Organizadora de Processo Seletivo Simplificado, que excluiu candidato sob o fundamento de não comprovação da experiência profissional específica exigida no edital. Impetrante alega que apresentou documentação suficiente, conforme item 6.4.4 do edital, e que o indeferimento do recurso administrativo careceu de fundamentação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade ou abuso de poder na exclusão do impetrante do certame em razão da alegada insuficiência documental para comprovação de experiência profissional nas tecnologias exigidas, e se o ato administrativo careceu de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital constitui a norma vinculante do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a exigência de comprovação específica da experiência técnica.
4. A Comissão avaliadora entendeu que os documentos apresentados não demonstraram atuação do candidato com as tecnologias exigidas, especialmente a linguagem “Java”, requisito objetivo previsto no edital.
5. A motivação do ato administrativo foi suficiente ao indicar que os documentos não atenderam às exigências editalícias, não havendo nulidade por ausência de fundamentação.
6. Não compete ao Judiciário substituir-se à banca examinadora para reavaliar mérito técnico, salvo flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Não é possível admitir complementação documental fora dos prazos do edital, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato de certame por não comprovação específica de experiência técnica exigida em edital não configura ilegalidade, quando a motivação do ato estiver fundamentada na ausência de elementos objetivos nos documentos apresentados. 2. O controle judicial em concursos públicos limita-se à análise da legalidade, não abrangendo o mérito técnico das decisões da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital nº 01/2025, item 6.4.4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgInt no RMS 73.343/DF, DJe 25/9/2024; TRF4, AC 5046722-67.2024.4.04.7000; TJMG, APCV 5079595-14.2024.8.13.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Ante o exposto, NEGO A SEGURANÇA, por entender que não restou demonstrada qualquer ilegalidade, abuso ou ato que justifique a intervenção judicial no ato administrativo de exclusão do impetrante do certame.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ANDERSON CRUZ DINIZ
contra ato do Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual resultou na sua exclusão do certame sob o fundamento de que o impetrante não apresentou comprovação adequada da experiência profissional exigida no edital.

Sustenta o impetrante que apresentou toda a documentação necessária, inclusive declarações com os dados exigidos e cópias de registros na carteira de trabalho, em conformidade com o item 6.4.4 do edital. Alega ainda que o recurso administrativo foi indeferido de forma genérica, sem fundamentação específica, o que violaria os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório.

Requereu liminar para suspender os efeitos de sua eliminação, garantindo sua participação nas etapas seguintes do certame, a qual foi indeferida na decisão ID 15450416.

O Ministério Público entendeu por não haver necessidade de sua intervenção no feito e a autoridade coatora se manifestou pela negativa da segurança pleiteada.

Com a devida vênia, é o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória (ES), 08 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
ANDERSON CRUZ DINIZ
contra ato do Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual resultou na sua exclusão do certame sob o fundamento de que o impetrante não apresentou comprovação adequada da experiência profissional exigida no edital.

Sustenta o impetrante que apresentou toda a documentação necessária, inclusive declarações com os dados exigidos e cópias de registros na carteira de trabalho, em conformidade com o item 6.4.4 do edital. Alega ainda que o recurso administrativo foi indeferido de forma genérica, sem fundamentação específica, o que violaria os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório.

Inicialmente, reconheço que o presente mandado de segurança reúne os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, o mandado de segurança é ação de natureza constitucional e mandamental, vocacionada à proteção de direito líquido e certo contra ato de autoridade pública eivada de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009.

No caso dos autos, o impetrante sustenta que foi ilegal sua exclusão do certame, ante suposta falha da banca organizadora ao desconsiderar documentos que, segundo ele, atendem ao exigido no edital. Aduz que a decisão de desclassificação careceu de fundamentação, defendendo também o deslocamento da rigorosidade formal contida no instrumento convocatório.

De fato, cabe ao Judiciário controlar os atos da Administração e das bancas examinadoras quanto à observância dos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, do devido processo legal e da razoabilidade. Ainda assim, no âmbito dos concursos públicos, é cediço que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1.
O "edital de concurso público faz Lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete"
(AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). 2. "Esta Corte, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 376, reconhece a legitimidade da norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas"(AgInt nos EDCL no RMS n. 71.957/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) 3. Na espécie, não tendo sido comprovado o direito líquido e certo do recorrente à convocação para fase do curso de formação, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 73.955; Proc. 2024/0263101-3; DF; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 04/11/2024)
(destaquei)

Como se pode observar, a vinculação editalícia não autoriza que o Poder Judiciário remova requisitos objetivos ou altere critérios técnicos, salvo nos casos em que se evidencie manifesto desvio de poder, desproporção ou violação clara de direito. A intervenção judicial em matérias de mérito técnico – como avaliação de documentos e critérios de técnica – só é legítima se demonstrado grave vício, e não simples inconformismo do candidato.

No caso, verifica-se que a Comissão examinadora julgou que os documentos apresentados pelo impetrante não comprovam atuação específica nas tecnologias exigidas no edital, em especial no uso da linguagem “Java”, requisito objetivo que deveria constar expressamente nas declarações ou contratos apresentados. Tal exigência decorre do próprio edital e foi pactuada com os candidatos.

A jurisprudência admite que a banca examine a adequação do conteúdo técnico das declarações e documentos apresentados, observando os critérios objetivos do edital. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA OAB. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. (IM) POSSIBILIDADE. I-
No julgamento do RE 632.853/CE, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal delimitou o alcance do controle jurisdicional de ato praticado pela Administração Pública em concurso público, definindo que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do candidato (segundo critérios aplicados a todos os participantes)
, atribuindo-lhe nota e/ou conceito ou anulando de questões em provas de concursos públicos (
discricionariedade (técnica) da Administração)
, salvo em casos excepcionais, quando houver desrespeito às normas editalícias, ilegalidades ou situações teratológicas (Tema 485). II- Negado provimento à apelação da parte impetrante, mantem-se a sentença. (TRF 4ª R.; AC 5046722-67.2024.4.04.7000; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Marcus Holz; Julg. 01/10/2025; Publ. PJe
01/10/2025
) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DISCURSIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com mandado de segurança e pedido de tutela de urgência, proposta por candidato contra o estado de Minas Gerais e a fumarc, visando à anulação da questão da prova discursiva de concurso público, por suposta violação ao conteúdo previsto no edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na formulação da questão nº 6 da prova discursiva do concurso regido pelo edital nº 01/2022, em razão de cobrança de conteúdo (tecnologia aws) supostamente não previsto expressamente no edital, e se o controle jurisdicional pode anular a referida questão. III. Razões de decidir 3. O controle jurisdicional sobre atos de banca examinadora de concurso público é possível apenas em casos de flagrante ilegalidade, erro material evidente ou violação direta ao edital, conforme entendimento consolidado no STF (tema 485). 4. A tecnologia mencionada (amazon web services. Aws) insere-se nos conceitos de computação em nuvem (cloud computing), previstos expressamente no conteúdo programático e na bibliografia indicada no edital. 5. O recurso administrativo do candidato foi devidamente analisado pela banca examinadora, com resposta fundamentada e tecnicamente consistente. 6. Não demonstrada afronta ao princípio da vinculação ao edital nem erro técnico manifesto que justifique a intervenção judicial. 7.
A margem de discricionariedade técnica da banca deve ser respeitada, não cabendo ao poder judiciário substituir-se ao juízo especializado da comissão organizadora
. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura ilegalidade a formulação de questão discursiva que exija conhecimento sobre tecnologia específica incluída no conteúdo programático previsto em edital de concurso público. 2.
A intervenção judicial em concursos públicos limita-se aos casos de ilegalidade flagrante, erro material evidente ou violação direta ao edital, não alcançando o mérito técnico das avaliações realizadas pela banca examinadora
. (TJMG; APCV 5079595-14.2024.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Marcelo Paulo Salgado; Julg. 25/09/2025; DJEMG
30/09/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RECIFE. FASE DE TÍTULOS. CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA. DIPLOMA DE MESTRADO EM FONOAUDIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE ÁREA AFIM. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INTERVENÇÃO JUDICIAL INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a banca examinadora de concurso público a atribuir à candidata pontuação máxima na fase de títulos, com fundamento em diploma de mestrado em Fonoaudiologia, que a agravante reputa ser área afim à Odontologia, cargo para o qual concorreu. 2. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a agravante receber a pontuação máxima na fase de títulos do concurso público para o cargo de cirurgiã-dentista, em razão de ter apresentado diploma de mestrado em Fonoaudiologia. 3. O edital constitui a norma vinculante do certame e somente pode ser interpretado restritivamente, não se admitindo ampliação do conceito de "área afim" com base em classificações genéricas que não constem do instrumento convocatório. 4.
A atribuição de pontuação na fase de títulos está sujeita à margem de discricionariedade técnica da banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la em sua avaliação, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se configura no caso concreto
. 5. A apresentação de diploma de mestrado em Fonoaudiologia, embora integrante da mesma grande área do conhecimento da Odontologia (Ciências da Saúde), não se enquadra automaticamente como título em área afim para fins de pontuação máxima, nos termos do edital. 6. Ausente direito líquido e certo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar em mandado de segurança. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJPE; AI 0055990-54.2024.8.17.9000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães; Julg.
10/09/2025
) (destaquei)

Essa orientação permite que se exija da declaração — quando prevista no edital — menção expressa das tecnologias utilizadas, cronologia, carga horária e escopo técnico, sob pena de não comprovação.

A análise do mérito administrativo das decisões tomadas pela banca examinadora é prerrogativa exclusiva desta, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se ao exame da legalidade, salvo evidente abuso ou desvio de poder, o que não se verifica no presente caso. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2.
Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
." (AgInt no RMS 60.186/RO, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/12/20) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, aviado pelo particular em face da decisão que, nos autos da ação ordinária de origem, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetiva determinação para que o ente réu mantenha a parte autora no concurso, reconhecendo sua condição de pessoa parda e garantindo-lhe a participação nas demais etapas do concurso público, com sua regular convocação. 2. Narrou a autora, na ação de origem, em síntese, que participou do concurso público Edital nº 03/2023 EBSERH/NACIONAL. ÁREA ASSISTENCIAL, destinado à formação de cadastro de reserva. Entretanto, segundo afirma, a Comissão de Heteroidentificação, por ocasião da avaliação presencial, indeferiu o pleito de inserção nas vagas de cotas, por entender que a autora não possui as características fenotípicas de população negra ou parda, não confirmando a autodeclaração e, consequentemente, desclassificando-a do certame. Pugna pela reforma da decisão, dando-se provimento ao agravo. 3. O MM Juiz a quo consignou que a autora pretende impugnar o mérito da decisão da Comissão de Heteroidentificação, que tem a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. Portanto, não enxergou a plausibilidade do direito, naquele momento, determinando a ouvida da parte contrária e a devida instrução processual. 4.
Em matéria de concurso público, é sabido que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora e os critérios por ela eleitos.
No entanto, pode e deve interferir quando tiver por objetivo afastar ilicitudes, preservando, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632.853/CE). 5. O controle jurisdicional dos atos da Administração Pública que não viola o princípio constitucional da separação de Poderes se restringe a razões de legalidade e de legitimidade. Nesse sentido: O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes (ARE 1.122.828 AGR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018). 6. A heteroidentificação faz uma análise de elementos físicos (fenótipos) do candidato, num exame presencial que se assemelha a uma perícia, no qual é confirmada a autodeclaração, o que pode ser submetido à análise do Poder Judiciário no aspecto da legalidade. Assim, é preciso que o magistrado analise os fundamentos da decisão da Comissão ao cotejo da norma legal, o que será viabilizado com a ouvida da parte ré. 7. O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, no julgamento da ADC nº 41/DF, declarou que é possível que a Administração Pública adote um controle heterônomo, para fins de avaliação das autodeclarações dos candidatos que pretendam se beneficiar da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta, estabelecida pela Lei nº 12.990/14.8. No referido julgamento, a Corte Suprema afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro ou pardo, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso. O próprio julgado citou, como exemplos de mecanismos de controle, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, a apresentação de fotos e a formação de comissões com composição plural para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. 9. Agravo de instrumento não provido. (TRF 5ª R.; AG 08106254420244050000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; Julg. 28/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. ANALISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO STF SOBRE A MATÉRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida ingerência no mérito do ato administrativo.
2. Nos termos da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5142433-61.2022.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023) (destaquei)

Tal posicionamento reforça que o controle judicial se limita a aferir a conformidade formal e legal do ato, não a reescrever ou relativizar critérios técnicos definidos previamente.

No presente caso, não ficou demonstrado qualquer desvio de poder ou arbitrariedade. A decisão de exclusão se amparou em motivação plausível: Ausência de elementos que permitissem aferir concretamente a atuação do impetrante nas tecnologias exigidas. Não basta mera alegação genérica de que trabalhou com “
sistemas similares
” ou menção vaga a linguagens de programação — cumpre que conste especificamente nos documentos apresentados, em conformidade com o edital.

Também não assiste razão ao argumento de ausência de fundamentação. A decisão administrativa consignou de forma clara que não viu correspondência entre o conteúdo das declarações/contratos e o requisito editalício. Isso satisfaz o dever de motivação, não havendo omissão, contradição ou insuficiência grave que a torne inválida.

Por fim, a pretensão de que fosse permitido ao impetrante suprir ou complementar documentos após o prazo editalício viola o princípio da isonomia e a segurança jurídica do certame. Uma eventual admissibilidade judicial dessa pretensão daria margem à desigualdade entre candidatos — premiação de quem não cumpriu estritamente os prazos editais em face daqueles que respeitaram as condições.

Ante o exposto,
NEGO A SEGURANÇA
, por entender que não restou demonstrada qualquer ilegalidade, abuso ou ato que justifique a intervenção judicial no ato administrativo de exclusão do impetrante do certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito